Tribunal: TJES
Processo: 0000215-70.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-70.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL WISLEY LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Flagrante delito. Dosimetria da pena. Majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e corrupção ativa, em razão de fatos ocorridos em 1º de março de 2025, quando foi flagrado guardando e fracionando crack, com armas de fogo no local, tendo resistido à abordagem policial e oferecido vantagem indevida para evitar a prisão. A sentença fixou pena acima do mínimo legal e aplicou causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a exasperação da pena-base e a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, o que se verifica no caso, diante da prévia visualização da prática delitiva pelos policiais e da apreensão de expressiva quantidade de drogas e armas de fogo.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais coerentes e pela confissão do réu, sendo prescindível a prova de comercialização efetiva, por se tratar de crime de ação múltipla.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, notadamente na quantidade e natureza da droga (crack), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

6. A incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 é cabível quando demonstrada a disponibilidade de arma de fogo para garantir a atividade criminosa, independentemente de seu efetivo uso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação e a dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000215-70.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL WISLEY LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória que:

“(...) Revela o inquérito policial junto que no dia 1º de março de 2025, por volta das 01h30min, na rua Francisco
Rubim, n.º 101, bairro Campo Leopoldina, nesta urbe, o Denunciado foi flagrado guardando e mantendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “crack”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o crime contou com o emprego de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão de fls. 10/12 , Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.13 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl.15, todos do ID. 64884803. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, a saber, os policiais militares, bem como prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, conforme boletim unificado de fls. 33/38 – ID. 64884803 (...)”.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se, em síntese, à alegada nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, à suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como à adequação da dosimetria da pena, especialmente no que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal e à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à preliminar de nulidade por violação de domicílio, não assiste razão à defesa.

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo, todavia, mitigação nas hipóteses de flagrante delito.

No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou-se, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), que o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrância.

No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório evidencia que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou baseada exclusivamente em denúncia anônima. Ao revés, os agentes públicos, após receberem informação acerca da prática de tráfico, diligenciaram até o local e lograram visualizar, antes do ingresso, a prática delitiva em curso.

O policial militar Benjamin Wylles Oggione Leite relatou, em juízo,
“que, após receberem informações sobre o tráfico de drogas realizado por Rafael, realizaram o cerco da residência e visualizaram o acusado com drogas e armas”,
acrescentando que, no momento da abordagem, “
Rafael tentou fugir e resistiu, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo”,
bem como que
“ofereceu dinheiro para não ser preso”
.

No mesmo sentido, o policial Rodrigo Romão Teixeira afirmou
“que receberam a denúncia de um transeunte e, ao chegarem na residência, flagraram Rafael fragmentando crack
”, destacando que o acusado
“ofereceu R$10.000,00 para cada policial para ser liberado”.

Tais relatos são harmônicos entre si e encontram respaldo no restante do conjunto probatório, notadamente na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e na própria confissão do acusado, que admitiu, em juízo, estar
“fracionando entorpecentes no momento da abordagem” .

A versão defensiva, no sentido de impossibilidade de visualização do interior do imóvel e de ingresso ilegal em área protegida, embora corroborada parcialmente pela testemunha Brenda Maria Silva de Melo, não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a narrativa coesa e consistente dos agentes públicos, especialmente quando cotejada com os demais elementos probatórios.

Com efeito, a apreensão de grande quantidade de crack, já fracionado e pronto para comercialização, aliada à presença de balança de precisão e armas de fogo municiadas, confirma, a posteriori, a existência de fundadas razões para o ingresso, afastando a alegação de ilicitude da prova.

A circunstância superveniente aventada pela defesa, consistente em eventual investigação ou prisão dos policiais militares em outros fatos, igualmente não tem o condão de macular, por si só, a prova produzida nestes autos, ausente demonstração concreta de vínculo entre tais eventos e a ocorrência ora analisada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais, que atestaram tratar-se de substância entorpecente (crack), em quantidade significativa, além da eficiência das armas de fogo apreendidas.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, sob contraditório, são firmes e coerentes, descrevendo a dinâmica da ação e a apreensão dos materiais ilícitos em poder do acusado. A tais elementos soma-se a confissão judicial do réu, que admitiu estar fracionando a droga no momento da abordagem, bem como a posse das armas de fogo.

A alegação de que não houve comprovação da mercancia não prospera.

O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares, dentre eles “guardar” ou “ter em depósito”, sendo prescindível a demonstração de efetiva venda. Ademais, a quantidade expressiva de droga, a forma de acondicionamento e a presença de instrumentos típicos do tráfico evidenciam a destinação comercial da substância.

Assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação genérica.

Também neste ponto não procede a irresignação.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão, valorando negativamente, sobretudo, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do crime.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, tais vetores devem preponderar na fixação da pena, sobrepondo-se, inclusive, às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso, foram apreendidos mais de 1 kg de crack, substância de elevado potencial lesivo, além de centenas de pedras individualizadas, o que evidencia significativa ofensividade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

A alegação defensiva de que a fundamentação seria genérica não se sustenta, pois a sentença indicou elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a referências abstratas ao tipo penal.

Quanto à menção a tráfico intermunicipal, embora não constitua causa autônoma de aumento de pena, foi utilizada como elemento circunstancial do caso concreto, sem que se verifique ilegalidade apta a ensejar redução da reprimenda, sobretudo diante da existência de outros fundamentos idôneos.

Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o que se mostra adequado.

Na terceira fase, a defesa pugna pelo afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Sem razão.

A incidência da referida causa de aumento não exige a demonstração de efetivo emprego da arma, sendo suficiente que o armamento esteja disponível para garantir a atividade criminosa.

No caso, restou comprovado que duas armas de fogo municiadas se encontravam no mesmo ambiente em que o acusado fracionava e armazenava a droga, conforme relataram os policiais e confirmaram os laudos periciais. Tal circunstância evidencia o suporte bélico à atividade ilícita, legitimando a incidência da majorante.

Por fim, não há insurgência quanto ao regime inicial fechado, que se mostra adequado diante da reincidência e do quantum de pena fixado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.